Tribunal: TJMT
Processo: 1000946-78.2024.8.11.0018
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000946-78.2024.8.11.0018
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE PEREIRA DINIZ - CPF: 779.446.588-53 (AGRAVANTE), ANNE CAROLINNY MENEZES DE AZEVEDO TURRI - CPF: 021.704.275-97 (ADVOGADO), GABRIELA OLIVEIRA BERTOZZI PAGNUSSATT - CPF: 052.198.621-46 (ADVOGADO), LUCAS GALVAO DOMINGUES - CPF: 387.148.578-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Agravo Interno. Cartão de Crédito Consignado. Alegação de Inexistência de Contratação e Falsidade de Assinatura. Pedido de Prova Pericial. Indeferimento.
Recurso Desprovido.

I.
Caso em Exame

1. Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação e manteve sentença de improcedência em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória, na qual se alegava a inexistência de contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), a falsidade da assinatura no contrato e a ausência de informação adequada, com pedido de produção de prova pericial grafotécnica.

II.
Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a produção de prova pericial grafotécnica diante da alegação de falsidade da assinatura em contrato bancário; (ii) estabelecer se houve vício de consentimento ou falha no dever de informação a justificar a nulidade da contratação do cartão de crédito consignado.

III.
Razões de Decidir

3. A simples alegação genérica de falsidade da assinatura, desacompanhada de requerimento específico, fundamentação técnica ou indícios concretos de fraude, não impõe o dever judicial de determinar prova pericial, conforme exige o art. 429, II, do CPC e a jurisprudência firmada no Tema 1061 do STJ.

4. O contrato juntado aos autos apresenta elementos formais idôneos, com linguagem clara e destacada sobre a natureza da operação, forma de pagamento e autorização para desconto em folha, o que afasta a tese de vício de consentimento ou falha no dever de informação.

5. A utilização do crédito consignado por mais de seis anos, com saques e descontos mensais no benefício previdenciário, sem manifestação de repúdio à contratação, enfraquece a alegação de desconhecimento ou erro, em afronta à boa-fé objetiva e à vedação ao comportamento contraditório.

6. A jurisprudência pacífica do STJ valida a contratação do cartão de crédito consignado quando há autorização expressa para os descontos, como se verifica no caso concreto.

7. A inexistência de vício formal, de prova de falha na prestação do serviço e de conduta ilícita impede o reconhecimento de dano moral
in re ipsa
.

IV.
Dispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A existência de cláusulas claras e destacadas, aliada à utilização prolongada do crédito contratado, afasta o vício de consentimento e a falha no dever de informação. 2. A contratação de cartão de crédito consignado é válida quando há autorização expressa para desconto em folha, sendo indevido o reconhecimento de dano moral sem prova de ilicitude.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 429, II.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1000946-78.2024.8.11.0018

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Jose Pereira Diniz
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação e manteve a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória movida em face de
Banco BMG S.A.

Inconformado, o Agravante, visando à submissão da matéria ao órgão colegiado, reitera os fundamentos anteriormente deduzidos no Recurso de Apelação, especialmente quanto à alegação de que jamais anuiu à contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), vinculado ao Contrato n. 13360241, bem como sustenta que a assinatura nele constante não lhe pertence, insistindo, por isso, na imprescindibilidade de produção de prova pericial grafotécnica, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1061 do STJ, cuja inobservância caracteriza cerceamento de defesa.

Contrarrazões no ID. 306081370.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
Jose Pereira Diniz
interpôs Recurso de Apelação em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória movida em face de
Banco BMG S.A.

Nas razões do Apelo, o Recorrente alegou a nulidade do contrato por vício de consentimento, vez que jamais teve intenção de contratar um cartão de crédito consignado.

Afirmou que a contratação teria se dado mediante erro substancial, resultante da omissão ou deficiência na informação prestada pela instituição bancária.

Insistiu que a contratação do cartão consignado não correspondeu à proposta ofertada, e que houve ofensa ao dever de informar, motivo pelo qual o negócio jurídico é nulo.

Após analisar o feito, neguei provimento monocraticamente
o Recurso de Apelação, sob o fundamento de que há entendimento jurisprudencial dominante quanto ao tema em debate.

Inconformado, o Agravante, visando à submissão da matéria ao órgão colegiado, reitera os fundamentos anteriormente deduzidos no Recurso de Apelação, especialmente quanto à alegação de que jamais anuiu à contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), vinculado ao Contrato n. 13360241, bem como sustenta que a assinatura nele constante não lhe pertence, insistindo, por isso, na imprescindibilidade de produção de prova pericial grafotécnica, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1061 do STJ, cuja inobservância caracteriza cerceamento de defesa.

Contudo, os fundamentos trazidos pelo Agravante não se mostram suficientes para infirmar a decisão monocrática proferida.

A tese recursal repousa sobre alegada falta de anuência ao contrato e suposta falsidade da assinatura aposta no instrumento contratual. Ocorre que, conforme já analisado na decisão agravada, o documento juntado aos autos, Termo de Adesão a Cartão de Crédito Consignado, contém elementos formais idôneos, aptos a demonstrar a regularidade da contratação.

No citado documento constam, de forma ostensiva, expressa e destacada, cláusulas que informam sobre a natureza da operação contratada, a forma de pagamento por meio de desconto em folha e a natureza do crédito liberado.

A própria existência de assinatura manuscrita no contrato, com grafia compatível com os documentos pessoais acostados aos autos, enseja presunção relativa de veracidade do instrumento. O que se observa, portanto, é que a impugnação à autenticidade da assinatura foi deduzida de forma genérica e tardia, sem qualquer fundamentação técnica ou indício sério de fraude.

Não se ignora o teor do Tema 1061 do STJ, que atribui à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura, quando esta for efetiva e especificamente impugnada. No entanto, para que incida o ônus processual previsto no art. 429, II, do CPC, é necessário que a parte impugnante o faça de maneira categórica e tempestiva, com um mínimo de plausibilidade na alegação, o que não se verifica no caso dos autos.

A impugnação apresentada pelo Agravante foi tangencial, episódica e não acompanhada de requerimento específico e justificado, em momento processual adequado, de prova pericial.

Ao contrário: a suposta falsidade da assinatura foi ventilada como argumento subsidiário, desacompanhado de qualquer indício material ou mesmo de petição autônoma para produção de prova técnica.

A alegação se restringiu a uma desconfiança subjetiva, incapaz de, por si só, infirmar a presunção de legitimidade do contrato bancário acostado.

Ademais, o próprio comportamento processual do Agravante, ao permanecer mais de seis anos usufruindo do crédito obtido, com depósitos em sua conta e descontos sistemáticos em seu benefício previdenciário, sem qualquer manifestação de repúdio à contratação, enfraquece sobremaneira a alegação de desconhecimento ou erro substancial.

A jurisprudência pacífica desta Corte e do STJ rechaça alegações de nulidade ou fraude quando a parte se beneficia reiteradamente dos efeitos do negócio jurídico e somente anos depois busca invalidá-lo, em violação manifesta à boa-fé objetiva e à vedação ao
venire contra factum proprium
.

Nesse ponto, destaco que os extratos e faturas colacionados aos autos demonstram com clareza que o cartão de crédito foi utilizado para saques, com incidência de encargos, e que havia previsão contratual expressa de desconto do valor mínimo diretamente na folha de pagamento.

Além disso, a alegação de que o Agravante jamais utilizou o cartão ou sequer o recebeu carece de respaldo fático, pois há registros de movimentações e lançamentos periódicos.

Não é plausível admitir que tais lançamentos tenham ocorrido de forma fraudulenta por período tão longo, sem qualquer oposição tempestiva ou mínima diligência por parte do titular da conta.

Sob outro enfoque, a tese de que houve falha no dever de informação também não encontra guarida nos elementos constantes dos autos.

Como é cediço, o consumidor, embora hipossuficiente, não está isento do dever de atentar às disposições contratuais quando estas lhe são efetivamente apresentadas de forma clara e acessível. No caso, o contrato contém linguagem objetiva, com destaque visual e tipográfico para as cláusulas principais, não se podendo imputar ao fornecedor uma omissão informacional que, à toda evidência, não se configurou.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem evoluído no sentido de reconhecer a validade da contratação da modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável, desde que presente a autorização expressa para os descontos em folha, o que, como já dito, está claramente evidenciado no contrato firmado pelo Recorrente.

De igual modo, não prospera o pedido de reconhecimento de dano moral presumido ou
in re ipsa
. A utilização prolongada do crédito, aliada à inexistência de qualquer vício formal no contrato e à ausência de prova robusta de falha na prestação do serviço, afastam a configuração de ato ilícito indenizável.

Assim, diante da ausência de argumentos novos, da suficiência da fundamentação anterior e da correção técnica da decisão agravada, não vislumbro razão para alterar o julgamento proferido.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
, mantendo-se na íntegra a decisão monocrática que negou provimento à Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025